Tribunal: CARF
Processo: 10630.002885/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002885/2007-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.057 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E JOSE PORFIRIO DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA.
ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 43.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou reserva remunerada e pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia profissional ou grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo
Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso III,
do § 2o, do art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos
recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada
no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.285, de 23/10/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002885/2007-01
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002885/2007-01

Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 91) contra o acórdão no 2003-000.285 (fls. 88/90), proferido na
sessão de 23/10/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA MILITAR DA RESERVA.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. HIPÓTESES TAXATIVAS.
O policial militar que foi para reserva e que, após, contraiu moléstia grave, não faz jus à
isenção dos rendimentos que percebe, por falta de previsão legal específica.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é por dar provimento,
sendo, portanto necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a
contradição” (fls. 91):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 91), nos termos do art. 66 do
Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação da ementa e das razões de decidir, no que tange ao
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos
do Recorrente, na qualidade de militar da reserva, ao teor dos fundamentos a seguir
lançados:
Como se pode perceber, a DRJ/JFA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que que – mesmo demonstrada a existência de doença grave prevista no art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713/88 (neoplasia maligna) – os rendimentos recebidos pelo militar não se
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002885/2007-01

tratam de proventos de aposentadoria ou reforma, e sim de reserva remunerada, o que impede
pela literalidade da norma isentiva em obter a fruição do benefício fiscal.
No que se refere a alegação de que o Recorrente não faz jus ao benefício fiscal,
vale destacar que a isenção pretendida está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88
(com a redação dada pela Lei no 11.052/04), art. 30 da Lei no 9.250/95, e IN SRF no 15, de
06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Logo, ancorado nas disposições legais transcritas e como bem fundamentado na
decisão de piso, de fato, há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Contudo, em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão recorrida deve ser reformada. Isto porque não há como ignorar o
fato de que a reserva remunerada para qual foi direcionada o Recorrente, enquadra-se, ao meu
sentir, como aposentadoria em face do estado mórbido vivenciado pela moléstia grave que o
acometera.
Ademais, o assunto já se encontra pacificado neste CARF, culminando inclusive
com a edição da Súmula no 43:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Portanto, sendo o Recorrente portadora de moléstia grave consoante a legislação
de regência (neoplasia maligna) desde 06/08/1999, e tratando-se os rendimentos de reserva
remunerada percebidos desde 26/02/1985 (fls. 45/46), impõe-se o reconhecimento do direito ao
benefício fiscal no ano-calendário de 2002.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital